Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707649-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: DEILIANE GOMES DE ASSUNCAO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706130-81.2023.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau facultou a emenda da petição inicial sob pena de extinção do feito (id 151071726 dos autos originários). A agravante informa que a ação originária tem como objeto nota promissória emitida pela agravada como garantia de pagamento relativo a negócio jurídico antecedente firmado pelas partes. Noticia que o título de crédito está vencido desde 30.12.2020 e a execução foi proposta em 2.3.2023, motivo pelo qual se faz necessária a atualização do crédito para que se obtenha a recomposição da moeda por todo o período de inadimplência. Narra que atualizou o crédito por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com a aplicação da correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e juros de mora de um por cento (1%) desde o vencimento da obrigação. Relata que o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para a utilização da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de correção do crédito exequendo. Alega que a lide é decorrente de relação consumerista e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é o índice que melhor representa a correção monetária e que a taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) somente é aplicada quando há previsão legal expressa ou em razão de disposição contratual. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que nem o próprio agravado poderia opor embargos à execução e requerer a aplicação da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) porquanto esta é aplicável exclusivamente à Fazenda Pública. Ressalta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, o seu direito à aplicação de juros de um por cento (1%) ao mês e correção monetária desde o vencimento do título. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão agravada para receber a demanda com a atualização do crédito realizada conforme tabela de cálculo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O preparo recursal foi recolhido (id 44256781 e id 44256782). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento por não cabimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o seu conhecimento e provimento (id 44340176 e id 44415588). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. A decisão impugnada no presente recurso possui o seguinte teor (id 151071726 dos autos originários): A correção monetária trata-se de mera recomposição do valor da moeda e, no caso em análise, por se tratar de obrigação positiva líquida e com termo certo (mora ‘ex re’), incide a partir do vencimento das respectivas cártulas, nos termos do art. 397 do Código Civil. Os juros de mora também devem seguir o mesmo termo inicial (vencimento dos respectivos títulos), contudo, aplicando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve incidir a taxa SELIC (Recurso Repetitivo 1.111.117/PR, STJ Tema 176). Os juros, então, hão de observar a regra do art. 406 do Código Civil, tendo a jurisprudência firmado a compreensão que o parâmetro a ser adotado é realmente a taxa SELIC, que já inclui, por seu turno, os juros e a correção monetária, sendo, pois, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/3/2018). A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in pejus, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido (STJ, AgRg no AREsp 572243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/05/2018)”. Em sendo assim, deve apresentar nova inicial e planilha, com a especificação exclusiva da Taxa Selic e a correção do valor cobrado a partir do vencimento. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A leitura da decisão acima transcrita revela que a determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a mera ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. A determinação contra a qual se insurge a agravante deve ser entendida como despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A agravante poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator